Tribunal: TJMT
Processo: 1000815-57.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000815-57.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), NEIDEVAL DOS SANTOS SILVA - CPF: 513.451.531-04 (RECORRIDO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.o 1000815-57.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1000815-57.2024.8.11.0001

Recorrente:
Município de Cuiabá-MT.

Recorrido:
Neideval dos Santos Silva.

EMENTA

TRIBUTÁRIO - RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ITBI -

BASE DE CÁLCULO - NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE CONSTRUÇÃO AINDA NÃO REALIZADA NO MOMENTO DA PERFECTIBILIZAÇÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRENO
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme posicionamento jurisprudencial dominante, o ITBI não incide sobre a construção ainda não realizada pelo adquirente quando da aquisição do terreno. Inteligência das súmulas n.o 110 e 470 do Supremo Tribunal Federal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.o 1000815-57.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1000815-57.2024.8.11.0001

Recorrente:
Município de Cuiabá-MT.

Recorrido:
Neideval dos Santos Silva.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Município de Cuiabá-MT.

Ação:
Repetição de Indébito Tributário.

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença (Id.

210499165
)
:
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, para
condenar o município de Cuiabá-MT a restituir à parte autora a quantia paga a maior a título de ITBI, devendo ser considerado o valor do terreno para a base de cálculo do imposto com o acréscimo da taxa de averbação, corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção), a partir do desembolso, respeitando o teto do juizado especial.

Recurso Cível Inominado
(Id.

210499168
):
requer o sobrestamento do feito, em razão do Tema n.o 1.113 do Superior Tribunal e Justiça e, alternativamente, a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões (Id.
210499169
): pugna pelo desprovimento do recurso e pela a manutenção da sentença de origem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.o 1000815-57.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1000815-57.2024.8.11.0001

Recorrente:
Município de Cuiabá-MT.

Recorrido:
Neideval dos Santos Silva.

VOTO

EMINENTES PARES,

Trata-se de Ação de repetição indébito tributário ajuizada por Neideval dos Santos Silva em face do município de Cuiabá-MT, objetivando a restituição da quantia de R$ 4.389,12 (quatro mil e trezentos e oitenta e nove reais e doze centavos), paga a título de ITBI a maior que o valor que entende devido ao município recorrente.

Aduziu o recorrido, na petição inicial, que firmou contrato de compra e venda de terreno, bem como contrato de mútuo para construção de unidade vinculada ao empreendimento, cujo valor de transferência da propriedade do terreno foi de R$ 18.742,87 (dezoito mil e setecentos e
quarenta e dois reais e oitenta e sete centavos). Todavia,
ao gerar o cálculo do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), o município de Cuiabá-MT utilizou como base de cálculo o valor total da unidade habitacional, considerando edificação futura, defendendo não ser cabível que a base de cálculo do ITBI considere o valor de um bem que não ainda não existe.

Contra a sentença de procedência, insurge-se o ente público municipal.

Entretanto, a sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT
), passam a integrar este voto.

Ab initio
, não há que se falar em sobrestamento do feito, uma vez que o tema n.o 1.113 do Superior Tribunal de Justiça (
RESP n.o 1.937.821/SP), afetado como
recursos representativos da controvérsia, possui teses diversas da aqui discutida. Confira-se:

“Tese firmada:

a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação;

b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN);

c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente”.

Contudo, a presente demanda discute a incidência do imposto sobre imóvel ainda sequer edificado e se fundamenta nas súmulas n.o 110 e 470 do Supremo Tribunal Federal.

Logo, incabível a suspensão do presente feito.

Ademais, a sentença de primeiro grau está em consonância com entendimento jurisprudencial, no sentido de que o ITBI deve ser calculado apenas sobre o valor do terreno, já que não havia unidade autônoma construída à época da celebração do instrumento particular de compra e venda.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE CONSTRUÇÃO REALIZADA EM MOMENTO POSTERIOR À PERFECTIBILIZAÇÃO DO CONTRATO E VENDA DE TERRENO. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA.

1.
A base de cálculo do ITBI é o valor venal do imóvel objeto de transmissão. Art. 38 do CTN. O ITBI não incide sobre a construção realizada pelo adquirente posteriormente à aquisição do terreno. Súmulas 110 e 470 do STF.

2. O correto é que o tributo seja calculado apenas sobre o valor do terreno, já que não havia qualquer construção à época da celebração do instrumento particular
.

3. Além disso, no caso dos autos, consta a aprovação de projeto arquitetônico em data posterior à formalização da compra e venda do terreno, a corroborar com a tese ventilada na exordial. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. UNÂNIME.
(TJ-RS - AC: 70085335644 RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Data de Julgamento: 23/2/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 18/3/2022)”.

“
AGRAVO INTERNO - ITBI - BASE DE CÁLCULO - NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE CONSTRUÇÃO REALIZADA EM MOMENTO POSTERIOR À PERFECTIBILIZAÇÃO DO CONTRATO E VENDA DE TERRENO - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1 - Nos termos do entendimento jurisprudencial, o ITBI não incide sobre a construção realizada pelo adquirente posteriormente à aquisição do terreno. Súmulas 110 e 470 do STF.

2- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1034206-19.2020.8.11.0041, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 18/09/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/09/2023)”.

“
p{text-align: justify;} RECURSO INOMINADO No 1036548-21.2023.8.11.0001 ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁRECORRENTE: MUNICIPIO DE CUIABÁRECORRIDA: VANUZA BRANDAO BARBOSA JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLADATA DO JULGAMENTO: 29/04/2024 a 02/05/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL) SÚMULA DO JULGAMENTORECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO - ITBI - BASE DE CÁLCULO - NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE CONSTRUÇÃO REALIZADA EM MOMENTO POSTERIOR À PERFECTIBILIZAÇÃO DO CONTRATO E VENDA DE TERRENO – SÚMULAS 110 E 470 DO STF - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que firmou contrato de compra e venda de terreno e mútuo para construção de unidade vinculada ao empreendimento com o valor transferência da propriedade do terreno de R$ 8.496,09 (oito mil, quatrocentos e noventa e seis reais e nove centavos). Contudo, ao gerar o cálculo do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), o Município de Cuiabá utilizou como base de cálculo o valor total da unidade habitacional, considerando edificação futura. Pleiteia “a devolução de parte do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis ITBI, uma vez que, in casu, a sua incidência não se operou apenas sobre o valor do terreno adquirido, mas sim sobre a construção da unidade autônoma”. 2. A sentença proferida nos autos julgou procedentes os pedidos da inicial, considerando “que o contrato estabelece “compra e venda de terreno e mútuo para construção de unidade vinculada”, compreende-se que a transmissão de propriedade de imóvel abrange apenas o terreno, de modo que a edificação há de ser efetuada às expensas do adquirente do terreno.”3. No caso dos autos, verifica-se que objeto do contrato firmado entre a parte Autora, a Construtora e a Caixa, compreende a compra e venda de terreno e o mútuo para construção de unidade vinculada a empreendimento, ou seja, com relação à imobiliária foi firmado um contrato de compra e venda de terreno. De outro lado, foi firmado um contrato de mútuo com a Caixa Econômica Federal. Assim, embora sejam consignados em um único instrumento contratual, tratam-se de negócios jurídicos distintos, que possuem natureza, objeto e partes diversas.4. Conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) não incide sobre a construção realizada pelo adquirente posteriormente à aquisição do terreno. 5. Súmula 110 do STF – “O imposto de transmissão "inter vivos" não incide sobre a construção, ou parte dela, realizada pelo adquirente, mas sobre o que tiver sido construído ao tempo da alienação do terreno”.6. Súmula 470 do STF – “O imposto de transmissão "inter vivos" não incide sobre a construção, ou parte dela, realizada, inequivocamente, pelo promitente comprador, mas sobre o valor do que tiver sido construído antes da promessa de venda”.7. Portanto, a sentença proferida nos autos está em consonância com o entendimento jurisprudencial, no sentido de que o ITBI deve ser calculado apenas sobre o valor do terreno, já que não havia unidade autônoma construída à época da celebração do instrumento particular.7. Nesse sentido:“AGRAVO INTERNO –- ITBI - BASE DE CÁLCULO - NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE CONSTRUÇÃO REALIZADA EM MOMENTO POSTERIOR À PERFECTIBILIZAÇÃO DO CONTRATO E VENDA DE TERRENO - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. 1- Nos termos do entendimento jurisprudencial, o ITBI não incide sobre a construção realizada pelo adquirente posteriormente à aquisição do terreno. Súmulas 110 e 470 do STF. 2- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos. (N.U 1034206-19.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)”“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE CONSTRUÇÃO REALIZADA EM MOMENTO POSTERIOR À PERFECTIBILIZAÇÃO DO CONTRATO E VENDA DE TERRENO. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. 1. A base de cálculo do ITBI é o valor venal do imóvel objeto de transmissão. Art. 38 do CTN. O ITBI não incide sobre a construção realizada pelo adquirente posteriormente à aquisição do terreno. Súmulas 110 e 470 do STF. 2. O correto é que o tributo seja calculado apenas sobre o valor do terreno, já que não havia qualquer construção à época da celebração do instrumento particular. 3. Além disso, no caso dos autos, consta a aprovação de projeto arquitetônico em data posterior à formalização da compra e venda do terreno, a corroborar com a tese ventilada na exordial.RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 70085335644 RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Data de Julgamento: 23/02/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 18/03/2022)”8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.9. Recurso conhecido e não provido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLAJuiz de Direito Relator

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1036548-21.2023.8.11.0001, Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Data de Julgamento: 29/04/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 03/05/2024)”.

No mesmo sentido, são as súmulas n.o 110 e 470 do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

“Súmula 110 - O imposto de transmissão
inter vivos
não incide sobre a construção, ou parte dela, realizada pelo adquirente, mas sobre o que tiver sido construído ao tempo da alienação do terreno”.

“Súmula 470 - O imposto de transmissão
inter vivos
não incide sobre a construção, ou parte dela, realizada, inequivocamente, pelo promitente comprador, mas sobre o valor do que tiver sido construído antes da promessa de venda”.

No caso dos autos, o recorrido firmou contrato de compra e venda, bem como de mútuo, respectivamente com a construtora e com a Caixa (Id. 210498248), cujo objeto compreende a compra e venda de terreno e o mútuo para construção de unidade vinculada ao empreendimento.

Desse modo, com relação à construtora, foi firmado um contrato de compra e venda de terreno. De outro lado, entabulado um contrato de mútuo com a Caixa.

Assim, embora estejam consignados em um único instrumento contratual, tratam-se de negócios jurídicos distintos, que possuem natureza, objeto e partes diversas.

Desse modo, não há que se falar em utilização do valor do contrato de mútuo como base de cálculo do ITBI.

Por essas razões
, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença de origem em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação. Entretanto,
deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024